Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. ANUÊNCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Demonstrado que, antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, a ré compareceu aos autos e depositou em juízo o valor que entendia devido, seguida da anuência do autor com a quantia depositada e com a consequente restituição do veículo apreendido, mister se faz a reforma da sentença, a fim de que seja o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

2. Verificado que ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão o réu encontrava-se inadimplente, tendo, portanto, sido ele quem deu causa à propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.